Tribunal: TJDFT
Processo: 0750422-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750422-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTHONY JEFFERSON MARTINS AQUINO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 23757373, os mandados de intimação dos agravados não foram cumpridos em razão da não localização das partes nos endereços informados. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer os endereços completos e atuais dos agravados, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator